Tribunal: TJDFT
Processo: 0730888-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730888-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUIZ MANOEL ROCHA MENDES DECISÃO 1. GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id.201589697, autos originários), que no cumprimento de sentença proposto por LUIZ MANOEL ROCHA MENDES, deferiu a consulta via Sniper, nos seguintes termos: “1. A experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis. Além disso, sequer há indício de conduta dolosa da parte executada a fim de esconder bens com a intenção de frustrar o cumprimento da decisão judicial, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. 2. Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, uma vez que todas as diligências restaram infrutíferas. 3. Ainda, esclareço à parte exequente que cabe ao credor promover diligências para satisfazer seu crédito, de modo que deverá diligenciar sobre o quadro societário da empresa executada. INDEFIRO o pedido. 4. Quanto ao pedido de consulta via Sniper, houve a recente habilitação deste Juízo ao aludido sistema, de modo que defiro a consulta. Após, com a juntada da resposta, dê-se vista à parte credora para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. 5. Por fim, expeça-se certidão de crédito, para a parte credora empreender as diligências extrajudiciais que entender devidas (ex.: protesto, Serasa, SPC). Saliento que tais diligências deverão ser realizadas pelo próprio credor, sem necessidade da intervenção judicial, uma vez que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 782, parágrafo 3o, não impõe ao magistrado a obrigatoriedade da negativação. De outro lado, a colaboração dos demais atores processuais com a prática de atos se revela necessária e valorosa, na medida em que permite que este juízo se concentre em outras atividades relevantes que não podem ser compartilhadas. Além disso, considerando-se o grande volume de processos em trâmite e o número limitado de servidores, a colaboração das partes, advogados e interessados contribuirá, sobremaneira, para a celeridade e efetividade processuais. Observo, ainda, que caso se logre êxito na satisfação da dívida, as partes litigantes deverão desde logo promover diligências extrajudiciais para a retirada do nome do devedor do protesto e dos cadastros de proteção ao crédito, sem a necessidade de intervenção judicial, para que haja maior rapidez e desburocratização do ato. Expedida a certidão, intime-se o exequente para retirada no prazo de 2 (dois) dias.” 2. Os agravantes-devedores alegam que a constrição via Sniper põe em risco a viabilidade da atividade empresarial que desenvolvem e é medida desproporcional. 3. Aduzem que a indisponibilidade do patrimônio realizado pelo Sniper produz o mesmo efeito que medidas vedadas pelo ordenamento jurídico como apreensão de estoque, expropriação de produção e penhora de 100% do faturamento da empresa. 4. Defendem que deve ser observado o disposto no art. 139, inc. IV, do CPC. 5. Asseveram que não foram realizadas todas as medidas previstas no art. 835 do CPC, que devem ser esgotados todos os meios de busca de bens da executada. 6. Tecem considerações sobre a recuperação judicial. 7. Requerem, ao final: “[...] A Agravante requer, inicialmente, o recebimento do Agravo de Instrumento e o deferimento do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, tendo em vista que a decisão agravada é suscetível de causar dano grave e irreparável, conforme demonstrado nestas razões, e nos precisos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, bem como CASSAR os efeitos da decisão agravada, para o fim especial de extinguir o processo em razão da concursalidade do crédito, devendo submetê-lo ao Juízo da Recuperação Judicial. Ao final, após a intimação do Agravado para apresentar resposta, a Agravante requer o integral provimento deste Agravo de Instrumento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, para determinar o afastamento da medida constritiva aplicada. [...]” 8. Preparo recolhido em dobro (id. 62597522, 62597523, 62597524 e 62597525). 9. É o relatório. Decido. 10. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 11. Na demanda, nessa análise inicial, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 12. Não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque a decisão agravada tão somente autorizou a consulta ao sistema Sniper, oportunizando ao credor a manifestação sobre essa consulta após sua realização, in verbis: “[...] 4. Quanto ao pedido de consulta via Sniper, houve a recente habilitação deste Juízo ao aludido sistema, de modo que defiro a consulta. Após, com a juntada da resposta, dê-se vista à parte credora para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. [...]” 13. Registre-se, por oportuno, que a consulta deferida, inclusive já foi realizada, conforme documentos (id. 201618924/201618927, autos originários). 14. Portanto, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que não há fundamento para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. 15. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 16. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 17. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 22 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora